Tribunal: TJES
Processo: 5006349-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006349-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO: Verginio Miranda Marvilla e outros (2)
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006349-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: VERGINIO MIRANDA MARVILLA, HILDA RIGO MARVILLA, RUBIA KARINE GUARMIER

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA MIRANDA DE SOUZA POCAS - ES88B
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA MIRANDA DE SOUZA POCAS - ES88B
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO BARROS SOUZA - ES9180

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 14/15 do evento 22, ID 1852259, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Anchieta/ES, que, no bojo do cumprimento de sentença havido nos autos da ação indenizatória tombada sob o nº 0000255-79.2002.8.08.0004 (004.02.000255-8), deflagrado por
RÚBIA KARINE GUARNIER
, condenou a seguradora executada, ora agravante, ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento)sobre o valor atualizado da causa, com fulcro do artigo 80, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (evento 2, ID 1852031), a recorrente sustenta, em apertada síntese, não haver oposto resistência injustificada ao andamento do processo, pois apenas teria procurado auxiliar o douto Juízo da causa
“
ao demonstrar os conflitos entre as decisões proferidas nos autos, bem como ao atualizar o r. juízo da 1º Vara Cível de Anchieta/ES, acerca do andamento processual do agravo de instrumento de nº 0000885-76.2018.8.08.0004, o qual encontra-se pendente de julgamento do agravo de admissão de recurso especial interposto pela BrasilVeículos
”
(fl. 07 do evento 2, ID 1852031).

Por reputar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso,
“desconstituindo-se o prosseguimento da execução principal até a decisão final do agravo de instrumento de nº 0000885-76.2018.8.08.0004, bem como que seja extirpada/afastada a multa por litigância de má-fé, diante da inexistência dos embargos de declaração mencionados na r. decisão agravada e da falta de comprovação, que a Agravante agiu imbuída de dolo ou má-fé processual, ao peticionar, de forma simples, visando auxiliar o r. juízo a quo”
(fl. 11 do evento 2, ID 1852031).

Com o arrazoado recursal vieram os documentos compreendidos no intervalo havido entre os eventos 3, ID 1852032, e 22, ID 1852259.

A decisão liminar de ID nº
1960084
,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões da 3ª agravada (ID nº 2111526),
RUBIA KARINE GUARMIER, pugnando pela manutenção da decisão vergastada.

Apesar de devidamente intimados, o 1º e 2º agravados, VERGINIO MIRANDA MARVILLA e HILSA RIGO MARVILLA, deixaram de apresentar contrarrazões conforme atestado pela certidão de ID nº 2763667.

É o relatório.

PEÇO DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 26 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 26/07/2022 às 16:39:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43363926072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 14/15 do evento 22, ID 1852259, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Anchieta/ES, que, no bojo do cumprimento de sentença havido nos autos da ação indenizatória tombada sob o nº 0000255-79.2002.8.08.0004 (004.02.000255-8), deflagrado por
RÚBIA KARINE GUARNIER
, condenou a seguradora executada, ora agravante, ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento)sobre o valor atualizado da causa, com fulcro do artigo 80, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (evento 2, ID 1852031), a recorrente sustenta, em apertada síntese, não haver oposto resistência injustificada ao andamento do processo, pois apenas teria procurado auxiliar o douto Juízo da causa
“
ao demonstrar os conflitos entre as decisões proferidas nos autos, bem como ao atualizar o r. juízo da 1º Vara Cível de Anchieta/ES, acerca do andamento processual do agravo de instrumento de nº 0000885-76.2018.8.08.0004, o qual encontra-se pendente de julgamento do agravo de admissão de recurso especial interposto pela BrasilVeículos
”
(fl. 07 do evento 2, ID 1852031).

Por reputar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso,
“desconstituindo-se o prosseguimento da execução principal até a decisão final do agravo de instrumento de nº 0000885-76.2018.8.08.0004, bem como que seja extirpada/afastada a multa por litigância de má-fé, diante da inexistência dos embargos de declaração mencionados na r. decisão agravada e da falta de comprovação, que a Agravante agiu imbuída de dolo ou má-fé processual, ao peticionar, de forma simples, visando auxiliar o r. juízo a quo”
(fl. 11 do evento 2, ID 1852031).

Com o arrazoado recursal vieram os documentos compreendidos no intervalo havido entre os eventos 3, ID 1852032, e 22, ID 1852259.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“é cabível a multa por litigância de má-fé quando devidamente demonstrado, pelas instâncias ordinárias, o
uso reiterado de medidas judiciais como forma de impor resistência injustificada ao andamento processual
”
(
STJ; AgInt-AREsp 1.610.225; Proc. 2019/0323425-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2022)

Na hipótese em apreço, colhe-se dos autos que o douto Juízo
“
a quo”
, em despacho lavrado em
20.10.2017
, já havia sinalizado o uso excessivo de expedientes judiciais pela seguradora agravante, nos seguintes termos:

VERGINIO MIRANDA MARVILLA E HIDA RIGO MARVILLA, ajuizaram AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de RUBIA KARINE GUARMIER.

BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, ingressou nos autos como denunciada.

Foi proferida sentença (fls. 284/291), condenando Rubia ao pagamento de danos morais e danos materiais. Acolheu-se, também, a lide secundária, para que a seguradora efetue o ressarcimento dos valores nos limites da apólice, reajustando monetariamente até o efetivo pagamento.

Após recursos, a sentença foi parcialmente reformada (danos morais em 60 salários mínimos, atualizados a partir da publicação do acórdão) e pensão vitalícia de meio salário mínimo a contar do evento danoso. Quanto a seguradora, a responsabilidade fica adstrita aos limites da apólice.

Rubia Karine Guarmier interpôs recursos especial e extraordinário, que não foram admitidos.

Cumprimento de sentença iniciado às fls. 632/635.

Às fls. 660/663, os autores firmaram transação com a BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, sendo que esta realizou o pagamento de R$ 33.500,00, sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do principal e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de honorários. (Acordo homologado, por decisão, às fls. 697).

Rubia K Guarnier, por sua vez, apresenta exceção de pré-executividade (fls. 675/683), com decisão acolhendo às fls. 706.

Embargos de Declaração opostos por Rubia às fls. 711/719.

Decisão acolhendo-os às fls. 731.

Embargos opostos pela Brasil Seguradora, rejeitados às fls. 740.

Eis o Relato. Decido.

A Brasil Veículo Companhia de Seguros,
vem apresentando diversas petições nos autos
, afirmando que o acordo feito com a parte autora (Verginio e Hilda) quita todo o saldo devedor previsto na apólice
.

Registre-se, entretanto, que a obrigação contratual (de reembolso – em razão da lide secundária) que a Seguradora tem é com a executada (Rubia).

No meu sentir, não pode a seguradora pretender que o acordo feito diretamente com a parte autora da lide principal, possa surtir efeito em face de sua segurada (Rubia), cuja obrigação, repito, é de reembolso.

É por isso que este juízo determinou a atualização da apólice, estabelecendo, assim, o limite do valor que a seguradora deverá reembolsar Rubia (com quem entabulou contrato de seguro).

Com efeito, deve ser revogada, parcialmente, a decisão de fls. 697, que julgou extinto o processo em relação a requerida Brasil Veículos Cia de Seguros, reconhecendo, aqui, o “error in procedendo”. Com isso, não há que se falar em exclusão da Brasil Cia de Seguros. [fls. 38/39 do evento 15, ID 1852250]

Contra a referida decisão a agravante interpôs o
agravo de instrumento nº 0000885-76.2018.8.08.0004
, que não chegou a ser sequer conhecido por este egrégio Sodalício, eis que identificada a ocorrência de
preclusão
devido à
oposição de dois pedidos de reconsideração
, rejeitados pelo douto Juízo
“a quo”
, antes do manejo do recurso cabível (fls. 01/02 e 25/28 do evento 17, ID 1852252).

Nota-se, do exposto, que a conduta processual imputada à agravante, correspondente à hipótese prevista no
artigo 80, IV, do Código de Processo Civil
, vem sendo por ela adotada há anos, não se afigurando relevante, por ora, a alegação de que não havia dolo da sua parte em retardar a marcha do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor.

Ademais, conquanto ainda não tenha sido apreciado o agravo em recurso especial interposto no feito tombado sob o nº 0000885-76.2018.8.08.0004, sabe-se que tal espécie recursal
não é dotada de efeito suspensivo
, tampouco havendo ocorrido, no caso em comento, o sobrestamento cautelar do feito originário, razão pela qual a execução deve prosseguir com o seu trâmite natural, que, ressalte-se, foi iniciado em
10.06.2013
(fls. 02/05 do evento 12, ID 1852247).

Saliente-se, por oportuno, que o
artigo 520 do Código de Processo Civil
reforçou a responsabilidade do exequente, obrigando-o a reparar os danos que a parte executada venha a sofrer em virtude de eventual execução injusta, inexistindo, portanto, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação que pudesse decorrer do prosseguimento da fase executiva na pendência de análise do recurso endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, e quanto ao mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que
condenou a seguradora executada, ora agravante, ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento)sobre o valor atualizado da causa, com fulcro do artigo 80, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 26/07/2022 às 16:39:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43366826072022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO .
MULTA .
ARTIGO 80, IV,
CPC .

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“é cabível a multa por litigância de má-fé quando devidamente demonstrado, pelas instâncias ordinárias, o
uso reiterado de medidas judiciais como forma de impor resistência injustificada ao andamento processual
”
(
STJ; AgInt-AREsp 1.610.225; Proc. 2019/0323425-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2022)

2. Contra a referida decisão a
agravante
interpôs o
agravo de instrumento nº 0000885-76.2018.8.08.0004
, que não chegou a ser sequer conhecido por este egrégio Sodalício, eis que identificada a ocorrência de
preclusão

devido à
oposição de dois pedidos de reconsideração
, rejeitados pelo douto Juízo
“a quo”
, antes do manejo do recurso cabível (fls. 01/02 e 25/28 do evento 17, ID 1852252).

3.
Nota-se, do exposto, que a conduta processual imputada à agravante, correspondente à hipótese prevista no
artigo 80, IV, do Código de Processo Civil
, vem sendo por ela adotada há anos, não se afigurando relevante, por ora, a alegação de que não havia dolo da sua parte em retardar a marcha do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor.

4.
C
onquanto ainda não tenha sido apreciado o agravo em recurso especial interposto no feito tombado sob o nº 0000885-76.2018.8.08.0004, sabe-se que tal espécie recursal
não é dotada de efeito suspensivo
, tampouco havendo ocorrido, no caso em comento, o sobrestamento cautelar do feito originário, razão pela qual a execução deve prosseguir com o seu trâmite natural, que, ressalte-se, foi iniciado em
10.06.2013

(fls. 02/05 do evento 12, ID 1852247).

5.
O

artigo 520 do Código de Processo Civil

reforçou a responsabilidade do exequente, obrigando-o a reparar os danos que a parte executada venha a sofrer em virtude de eventual execução injusta, inexistindo, portanto, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação que pudesse decorrer do prosseguimento da fase executiva na pendência de análise do recurso endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.

6.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.